Tribunal: STF
Processo: ACi 9686
Classe: ACi
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-01
Data de publicação: 1984-08-01

Ementa:
IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE PARTICULAR CONTRA ESTADO
ESTRANGEIRO, VINDICANDO DIREITOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO.
RECUSA DO ESTADO ESTRANGEIRO, NO SENTIDO DE SE SUBMETER A JURISDIÇÃO
LOCAL. NÃO FAZ PRESUMIR RENUNCIA A IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO O FATO DE
A AUTORIDADE ESTRANGEIRA NÃO HAVER ATENDIDO A NOVA CITAÇÃO, NO JUÍZO
A QUE SE DESLOCOU, POSTERIORMENTE, O FEITO. PROCESSO JULGADO
EXTINTO. CPC, ART-267, VI. PRECEDENTES DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA.